Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-67.2024.8.11.0047
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000540-67.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELFINA DE FATIMA FREITAS - CPF: 918.090.531-53 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DELFINA DE FATIMA FREITAS - CPF: 918.090.531-53 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR: REJEITADA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO EM NOME DE PESSOA ANALFABETA POR PROCURAÇÃO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO POR LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, em que autora idosa e analfabeta alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário por contrato não reconhecido. Sentença declarou a nulidade, determinou restituição simples e condenou o banco a indenização. Ambas as partes apelam.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões: (i) validade do contrato firmado por representante de pessoa analfabeta; (
ii
) direito à restituição dos valores; (
iii
) cabimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de empréstimo consignado em nome de pessoa analfabeta exige o cumprimento das
formalidades legais, incluindo assinatura a rogo e presença de testemunhas, o que não foi observado no caso concreto.

A procuração particular juntada pela instituição financeira foi assinada posteriormente à data da contratação impugnada, carecendo de eficácia retroativa e não sendo apta a convalidar a avença realizada.

A instituição financeira, parte mais bem equipada técnica e economicamente, não se desincumbiu do ônus da prova quanto à validade da contratação, conforme impõe o art. 373, II, do CPC.

As deduções em benefício previdenciário sem contratação válida caracterizam falha na prestação de serviço e ensejam restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples.

A repetição de demandas idênticas pela autora indica comportamento predatório, afastando o reconhecimento de dano moral, sob pena de enriquecimento imotivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora não provido. Recurso da instituição financeira parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É nulo o contrato firmado por analfabeto sem observância das formalidades legais.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 215, §1o, III e §5o, e 595; CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 42, § único, 7o e 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1862324/CE, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15.12.2020; TJMT, N.U 1039089-38.2022.8.11.0041, j. 21.10.2024; TJMT, N.U 1034686-26.2022.8.11.0041, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais
julgada
parcialmente
procedente,
para declarar nulo o contrato de empréstimo, condenar o banco à repetição do indébito, de forma simples, de todas as prestações descontadas do benefício previdenciário da autora e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Ambas as partes recorrem.

A parte autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Por sua vez, a instituição
defende
a veracidade da contratação, com base em procuração outorgada pela autora à sua filha,
Ilídia
de Freitas Cunha, que teria formalizado o contrato
, de modo que ausente a
falha na prestação dos serviços
.

Alega
a inexistência de dano moral indenizável

e, subsidiariamente, a redução ou exclusão da condenação por danos morais e restituição de valores.

Em contrarrazões, o banco apelado sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica. No mérito,pelo não provimento (ID. 303990382).

A autora, intimada a apresentar contrarrazões, não se manifestou (ID. 303990384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado argui que o Recurso não deve ser conhecido visto que houve violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o apelante combateu as razões de fato e de direito apresentadas na sentença ao pugnar pela inexistência dos débitos.

Rejeito a preliminar
.

VOTO
MÉRITO

Na origem, a autora, pessoa idosa e analfabeta, alegou a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado (contrato no 70192025), o qual previa o pagamento de 84 parcelas mensais no valor de R$ 235,13.

Sustentou que caracterizam falha na prestação do serviço pela instituição financeira requerida, que não teria adotado as cautelas necessárias para verificar a identidade da verdadeira contratante da operação.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
No caso em exame, a autora demonstrou a ocorrência das deduções em seu benefício, ao passo que o réu não se desincumbiu do encargo probatório que lhe competia.

Com efeito, embora a instituição alegue que a contratação foi realizada por meio de representante legal da autora, mediante procuração particular outorgada à sua filha, é forçoso
reconhecer que a simples juntada desse instrumento não supre os requisitos legais e formais exigidos em operações dessa natureza, especialmente diante de pessoa analfabeta,
hipervulnerável
e absolutamente dependente de terceiros para a prática de atos negociais.

Observa-se que a referida procuração, conforme documento ID 303990370, foi assinada apenas em 17/11/2021, não produzindo, portanto, efeitos retroativos capazes de convalidar contratos de empréstimo eventualmente firmados em data anterior à sua lavratura, como é o caso do ora discutido.

Ademais, os documentos anteriores relativos à contratação de empréstimos e à abertura de conta bancária não observam as formalidades exigidas para atos praticados por pessoa analfabeta, haja vista a ausência de assinatura a rogo e de testemunhas, em afronta direta ao disposto no art. 595 do Código Civil, combinado com o art. 215, § 1o, inciso III, e § 5o, do mesmo diploma legal.

Ainda que se admitisse, em tese, a convalidação de atos posteriores à outorga da procuração, como a celebração de novos contratos ou a solicitação de cartão de crédito, o vício originário compromete a própria relação jurídica subjacente, porquanto nem mesmo a abertura da conta respeitou os requisitos legais mínimos.

Com efeito, a documentação apresentada carece de indicação do local e da data de sua lavratura, além de conter apenas a assinatura da autora, ausente a assinatura a rogo, bem como a assinatura de duas testemunhas, o que compromete substancialmente a validade dos atos praticados com base no referido instrumento.

Não se pode admitir, portanto, que à margem das garantias legais sejam celebrados contratos mediante instrumentos eivados de vícios formais, especialmente quando dirigidos
contra parte
presumivelmente vulnerável, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COMANALFABETO. (...) 3.
VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, OU POR PROCURADOR PÚBLICO. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS
.

(...)

8.
Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou porprocuraçãopública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento
. 9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei. (...)
(REsp 1862324 CE 2020/0038145-6, relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 15/12/2020, T3 - Terceira Turma, publicado no
DJe
em 18/12/2020).

Ainda do STJ:

REsp 1874733/MT;

REsp 1868103/CE.

Infere-se que a não realização de perícia grafotécnica pelo juízo de origem não caracteriza cerceamento de defesa, dado que os documentos apresentados não permitiriam sequer
a adequada comparação caligráfica em face da condição pessoal da autora, que não assina de próprio punho.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples da totalidade dos valores cobrados indevidamente até a data do ajuizamento da ação, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC) com possibilidade de compensação de valores efetivamente creditados, desde que comprovados pelas rés, a ser aferido em sede de liquidação de sentença.

Quanto aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, aplicando-se a taxa SELIC menos o IPCA, nos termos da Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento, calculados pelo IPCA.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento exarado no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, de relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:

"A partir da produção dos efeitos da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Ressalta-se que a aplicação imediata da legislação atende ao princípio da isonomia, ao passo que garante a observância dos critérios legalmente estabelecidos para o cálculo dos juros e da correção monetária, preservando o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes envolvidas.

Sobre a matéria:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – ILEGITIMIDADE – ACOLHIDA EM PARTE – APENAS EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO – MÉRITO - SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA NÃO CONTRATADO –
FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CDC – RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - REPARAÇÃO DEVIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – AUTOR SUCUMBIU EM MENOR PARTE - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7° e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta

do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora.

Tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide a instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Para a devolução em dobro do montante imotivadamente cobrado é necessária a comprovação da má-fé do credor, o que no caso não restou demonstrado.

O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida”. (N.U 1039089-38.2022.8.11.0041,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 23/10/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REGULARIDADE DOS DESCONTOS NÃO COMPROVADA – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA IMOTIVADAMENTE DEDUZIDA – OBRIGAÇÃO AFASTADA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA SEGURADORA – PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ARGUIÇÃO REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA –

ABATIMENTO INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (
AgInt
no RMS 60388/TO). Todos os que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado respondem de forma solidária (
arts
. 7° e 34 do CDC). Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta corrente do autor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora. Tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide a instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ). O interesse de agir está caracterizado quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida (neste caso, a inexistência do débito). Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé”. (N.U 1034686-26.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024).

Quanto ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta demanda.

Em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que a apelante propôs
0
9
Ações
com o mesmo argumento aqui apresentado. Logo, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Diante disso, fica afastado o direito à indenização, sob pena de enriquecimento imotivado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela autora (Delfina), e
dou parcial provimento
ao recurso da parte ré (Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas), exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como para determinar que a correção monetária incidente sobre os danos materiais seja aplicada a partir da data do arbitramento, com base no IPCA, apurado pelo IBGE, incidindo os juros de mora desde a data do evento danoso, calculados pela taxa SELIC, descontado o valor do IPCA.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com 50% das despesas e dos honorários advocatícios, que fixo em
10
% sobre o montante atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, em relação à autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025